Tribunal: TJBA
Processo: 8021424-20.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8021424-20.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADEMAR FERNANDES SANTOS e outros (3) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO GSP NO MESMO PERCENTUAL CONCEDIDO AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGADA ABSORÇÃO DOS REAJUSTES PELA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELAS LEIS ESTADUAIS 7.622/2000, 7.975/2001 e 8.627/2003 NÃO COMPROVADA PELO ENTE FEDERATIVO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RE RE 566.663/RJ – Tema nº 494. . ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A DÍVIDA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ENTE FEDERATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §3º DO CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8021424-20.2018.8.05.0000, em que figuram como exequentes Ademar Fernandes Santos e Outros , e executado, o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto da relatora.